Tribunal: TJES
Processo: 0000744-95.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000744-95.2013.8.08.0048

APELANTES:
AILTON DA SILVA NASCIMENTO e MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO

APELADOS:
ANA CLÁUDIA VOLPINI BORGES e PAULO SÉRGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONTINUIDADE AO MURO CONTÍGUO. AUSÊNCIA DE DISTÂNCIA PREVISTA EM LEI. RISCOS AO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE ALVARÁ. PROVA INSUFICIENTE. PROVA TÉCNICA ELUCIDATIVA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS.CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento de ação impeditiva de obra, com objetivo de eventual demolição é a data da conclusão da obra. Entretanto, verifica-se que os apelados, ora autores, ingressaram com a demanda com a obra ainda em curso e não foi concluída por decisão judicial, o que impossibilita o exame do alegado início temporal para contagem da decadência. Prejudicial de mérito afastada.

2. Regra geral, o proprietário pode levantar, em seu terreno, as construções que lhe aprouver (CC, art. 1.299). Entretanto, o Código Civil veda expressamente, no artigo 1.301, a construção de “janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho”, de forma que a obra realizada viola frontalmente referida disposição, pois foi erguida exatamente em continuidade ao muro existente entre os terrenos das partes, sem o afastamento legal.

3. Embora seja possível que o proprietário alteie o muro divisório entre imóveis sem necessidade de anuência ou prévia comunicação ao vizinho (CC, art. 1307), no caso dos autos, não se trata de mero aumento da altura do muro, mas de construção de novo pavimento no imóvel dos apelantes, o que trouxe flagrante perigo à estrutura de todo o muro.

4. É cediço que o muro entre os confinantes pertence a ambos os proprietários, porém, nos termos do artigo 1.3011 do Código Civil, “não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias”.

5. Ainda que tenha sido deferido o alvará de construção pela municipalidade, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório é clara ao estabelecer que os danos verificados no imóvel dos apelados têm relação direta com a construção realizada e o Expert informou, inclusive, que o ato administrativo do Poder Público que autorizou a obra está em desacordo com os dispositivos legais que regem a situação em análise (item 2, fl. 229).

6. É cediço que os atos administrativos possuem presunção relativa de veracidade e, sem o intuito de examinar com exatidão o ato praticado pelo Município, pois não é objeto da demanda, é possível que a conclusão dele seja afastada mediante a produção de outras provas para elucidar o caso. Ademais, a decisão na esfera administrativa não impede a discussão no Poder Judiciário, dada a ausência de dualidade de jurisdição (contencioso administrativo).

7. O juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos pelos quais chegou à conclusão ao apreciar a prova, o que foi feito na sentença em questão. Assim, não há que se falar em contrariedade entre a conclusão pericial e a sentença.

8. As consequências práticas da decisão mencionadas pelos apelantes foram devidamente observadas em virtude do grave risco de desmoronamento do muro e, como pontuado acima, o pronunciamento judicial apenas retoma as partes ao estado anterior, sem determinação da demolição de toda a estrutura do muro. Portanto, o pronunciamento visa ao direito de moradia com segurança das partes.

9. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

06 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000744-95.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLAUDIA VOLPINI BORGES e outros (3)

APELADO: AILTON DA SILVA NASCIMENTO e outros (3)

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONTINUIDADE AO MURO CONTÍGUO. AUSÊNCIA DE DISTÂNCIA PREVISTA EM LEI. RISCOS AO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE ALVARÁ. PROVA INSUFICIENTE. PROVA TÉCNICA ELUCIDATIVA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS.CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento de ação impeditiva de obra, com objetivo de eventual demolição é a data da conclusão da obra. Entretanto, verifica-se que os apelados, ora autores, ingressaram com a demanda com a obra ainda em curso e não foi concluída por decisão judicial, o que impossibilita o exame do alegado início temporal para contagem da decadência. Prejudicial de mérito afastada.

2. Regra geral, o proprietário pode levantar, em seu terreno, as construções que lhe aprouver (CC, art. 1.299). Entretanto, o Código Civil veda expressamente, no artigo 1.301, a construção de “janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho”, de forma que a obra realizada viola frontalmente referida disposição, pois foi erguida exatamente em continuidade ao muro existente entre os terrenos das partes, sem o afastamento legal.

3. Embora seja possível que o proprietário alteie o muro divisório entre imóveis sem necessidade de anuência ou prévia comunicação ao vizinho (CC, art. 1307), no caso dos autos, não se trata de mero aumento da altura do muro, mas de construção de novo pavimento no imóvel dos apelantes, o que trouxe flagrante perigo à estrutura de todo o muro.

4. É cediço que o muro entre os confinantes pertence a ambos os proprietários, porém, nos termos do artigo 1.3011 do Código Civil, “não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias”.

5. Ainda que tenha sido deferido o alvará de construção pela municipalidade, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório é clara ao estabelecer que os danos verificados no imóvel dos apelados têm relação direta com a construção realizada e o Expert informou, inclusive, que o ato administrativo do Poder Público que autorizou a obra está em desacordo com os dispositivos legais que regem a situação em análise (item 2, fl. 229).

6. É cediço que os atos administrativos possuem presunção relativa de veracidade e, sem o intuito de examinar com exatidão o ato praticado pelo Município, pois não é objeto da demanda, é possível que a conclusão dele seja afastada mediante a produção de outras provas para elucidar o caso. Ademais, a decisão na esfera administrativa não impede a discussão no Poder Judiciário, dada a ausência de dualidade de jurisdição (contencioso administrativo).

7. O juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos pelos quais chegou à conclusão ao apreciar a prova, o que foi feito na sentença em questão. Assim, não há que se falar em contrariedade entre a conclusão pericial e a sentença.

8. As consequências práticas da decisão mencionadas pelos apelantes foram devidamente observadas em virtude do grave risco de desmoronamento do muro e, como pontuado acima, o pronunciamento judicial apenas retoma as partes ao estado anterior, sem determinação da demolição de toda a estrutura do muro. Portanto, o pronunciamento visa ao direito de moradia com segurança das partes.

9. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000744-95.2013.8.08.0048

APELANTES:
AILTON DA SILVA NASCIMENTO e MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO

APELADOS:
ANA CLÁUDIA VOLPINI BORGES e PAULO SÉRGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AILTON DA SILVA NASCIMENTO
e
MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO
contra sentença de fls. 342/348-v, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação de Nunciação de Obra Nova com Liminar cumulada com pedido de Demolição”, ajuizada por
ANA CLÁUDIA VOLPINI BORGES
e
PAULO SÉRGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
em desfavor dos apelantes.

A parte apelante suscita a decadência do direito autoral. Considerando a precedência da matéria, passo ao exame da prejudicial de mérito.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA

Aduzem os Apelantes que o muro foi construído há anos e ultrapassa o marco temporal de ano e dia, de forma que a questão incide a decadência do direito autoral.

Saliento que o ponto aventado não foi suscitado em primeiro grau de jurisdição, contudo, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, passo ao seu exame.

O artigo 1.302 do Código Civil determina prazo de ano e dia após a conclusão da obra para “[...] exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho”.

De acordo com o dispositivo acima, o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento de ação impeditiva de obra, com objetivo de eventual demolição é a data da conclusão da obra.

Entretanto, verifica-se que os apelados, ora autores, ingressaram com a demanda com a obra ainda em curso e não foi concluída por decisão judicial, o que impossibilita o exame do alegado início temporal para contagem da decadência. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006323-05.2009.8.08.0035 APELANTE: CONDOMÍNIO VILLAGE SANTA INÊS APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA PARK RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA E DEMOLITÓRIA DECADÊNCIA AFASTADA ILEGITIMIDADE PASSIVA CONDOMÍNIO NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA OBRA ERROR IN PROCEDENDO SENTENÇA ANULADA.
1. A data da conclusão da obra imputada irregular representa o termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação de nunciação de obra nova, de modo que a identificação da data da conclusão da obra revela-se imprescindível para o cômputo do mencionado prazo decadencial.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 035090063237, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 27/06/2018)

Em atenção ao dever do magistrado em analisar todos o fundamentos deduzidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV), destaco, ainda, que os apelados não questionam a construção de todo o muro, mas apenas da parte superior que se iniciou em 10/01/2013 - segundo apontado na exordial sem contestação pela parte contrária - ao passo que o ajuizamento da ação ocorreu em 14/01/2013, estando, portanto, dentro de ano e dia exigido em lei.

Diante disso,
afasto
a prejudicial de mérito arguida.

É como voto.

DO MÉRITO

Consoante consta no relatório, em seu apelo, os recorrentes apontam que nenhum imóvel da vizinhança possui recuo, ante o tamanho reduzido dos terrenos.

Afirmam que o muro objeto do litígio constitui parte da parede da sua casa, de modo que sua demolição viola o direito à moradia.

Alegam que a sentença foi contrária à conclusão pericial, pois o
expert
opinou pela possibilidade de manutenção da obra, ao passo que o pronunciamento judicial determinou a demolição do muro.

Sustentam que o processo ficou sem cognição exauriente por mais de dez anos e não houve urgência quando a obra foi suspensa em sede liminar.

Salientam que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro veda a hermenêutica descompromissada com os resultados práticos da demanda.

Aduzem que o direito de vizinhança deve ser norteado pela razoabilidade e pelo menor ônus às partes, haja vista se tratar de direito fundamental à moradia.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença.

Pois bem.

A demanda visa solucionar o conflito entre o direito de construir e o direito de vizinhança, competindo à parte autora, ora apelada, o ônus de provar a existência de construção irregular no imóvel vizinho que acarrete prejuízo ao seu bem, decorrendo ser imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a obra nova e o dano alegado na inicial (CPC, art. 373, I).

Necessário contextualizar que os apelados, ora autores, ingressaram com a medida de nunciação de obra nova com pedido demolitório em primeiro grau de jurisdição, sob o fundamento de que os apelantes, ora réus, iniciaram construção em muro contíguo que divide o seu terreno com o dos apelantes.

Após regular instrução, o juízo de origem julgou procedente a pretensão autoral, determinando a demolição da construção realizada, o que ensejou o manejo do presente recurso.

Extrai-se do projeto arquitetônico da obra acostado às fls. 135/138 que os apelantes almejam a construção de um verdadeiro pavimento superior para moradia, com cozinha, copa, banheiros, área de serviço, varanda, utilizando-se o muro contíguo como parte integrante da laje.

Regra geral, o proprietário pode levantar, em seu terreno, as construções que lhe aprouver (CC, art. 1.299). Entretanto, o Código Civil veda expressamente, no artigo 1.301, a construção de “janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho”, de forma que a obra realizada viola frontalmente referida disposição, pois foi erguida exatamente em continuidade ao muro existente entre os terrenos das partes, sem o afastamento legal.

Embora seja possível que o proprietário alteie o muro divisório entre imóveis sem necessidade de anuência ou prévia comunicação ao vizinho (CC, art. 1307), no caso dos autos, não se trata de mero aumento da altura do muro, mas de construção de novo pavimento no imóvel dos apelantes, o que, como será examinado, trouxe flagrante perigo estrutural.

Nesse sentido, as provas produzidas conseguiram elucidar o prejuízo na construção realizada pelos ora apelantes, em especial a prova pericial, cujos trechos mais relevantes transcrevo a seguir:

A1) RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERENTE (FLS. 150/151):

1) Informe o Sr. Perito se a obra denunciada encontra-se dentro das regras condizentes ao Plano Diretor Ubrnao do Município da Serra e das Regras de Vizinhança.

RESPOSTA:
Não, a Obra do requerido não tem o afastamento lateral de 1,5 metros, determinado no Plano Diretor Urbano do Município de Serra, conforme a Tabela de Índices Urbanítico do Anexo 06/08 da Lei Municipal nº 3.820/2012.

2) Informe o Sr. Perito se as rachaduras e infiltrações relatadase comprovadas no processo foram provoadas pela inobervsância das regras na construção da obra.

RESPOSTA:
Conforme vistoria (vide imagens do item 5 deste laudo) foram constatadas patologias construtivas como fissuras, trincas e rachaduras importante, caracterizando sobrecarga em diversos pontos do muro divisório do terreno da requerente sobre o qual foi construído as obras executadas pelo requerido.

[...]

A2) RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERIDO (FLS. 155):

4) É possível afirmar, de maneira categórica, que as infiltrações relatadas pela Autora são provenientes de inobservância de regras na construção da obra realizada pela Requerida?

RESPOSTA:
Sim.

[...]

A partir da análise dessas respostas aos quesitos, é possível concluir que a prova técnica constatou que a obra realizada pelos apelantes, além de irregular perante as regras da municipalidade, é danosa e traz riscos sérios em virtude da sobrecarga do muro.

É cediço que o muro entre os confinantes pertence a ambos os proprietários, porém, nos termos do artigo 1.3011 do Código Civil, “não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias”.

Ainda que tenha sido deferido o alvará de construção pela municipalidade, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório é clara ao estabelecer que os danos verificados no imóvel dos apelados têm relação direta com a construção realizada e o
Expert
informou, inclusive, que o ato administrativo do Poder Público que autorizou a obra está em desacordo com os dispositivos legais que regem a situação em análise (item 2, fl. 229).

É cediço que os atos administrativos possuem presunção relativa de veracidade e, sem o intuito de examinar com exatidão o ato praticado pelo Município, pois não é objeto da demanda, é possível que a conclusão dele seja afastada mediante a produção de outras provas para elucidar o caso.

Ademais, a decisão na esfera administrativa não impede a discussão no Poder Judiciário, dada a ausência de dualidade de jurisdição (contencioso administrativo).

A prova pericial foi contundente no sentido de que a construção causou uma sobrecarga no muro, que ensejou infiltrações, trincas e fissuras generalizadas, de modo que deve ser considerada na relação jurídica em questão, por ser prova produzida por profissional habilitado e apto em avaliar a situação dos autos.

Nesse sentido, não merece prosperar o argumento de que a sentença foi contrária à conclusão pericial, pois o perito, no item "a" do quesito 2 à fl. 289, esclarece a possibilidade de "demolição da parede construída em cima do muro divisório sem o afastamento determinado pela legislação municipal".

Além disso, a teor do artigo 141 do Código Civil que contempla o princípio da congruência, o juiz deve julgar nos limites propostos pelas partes, de modo que a determinação judicial se ateve ao que fora postulado na exordial (embargo da obra com demolição posterior - item 2, fls. 13/14).

Eventual acatamento da sugestão do perito no item “b” de fl. 289 (execução de projeto e cálculo estrutural por engenheiro civil para o peso da parede não causar sobrecarga no muro), além de não vincular o julgador, configura verdadeira determinação extra petita, pois não postulado na exordial.

Diante desse raciocínio, é cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos pelos quais chegou à conclusão ao apreciar a prova, o que foi feito na sentença em questão. Assim, não há que se falar em contrariedade entre a conclusão pericial e a sentença.

Quanto à alegada irregularidade nos imóveis dos terrenos vizinhos, o fato de outros bens edificados no bairro estarem em desacordo com a legislação não se presta como argumento a fim de desconstituir a conclusão exarada na sentença, não sendo possível a utilização do costume como regra de integração por haver expressa previsão legal regendo a presente relação jurídica.

Destaco, assim, que referida regra integrativa só deve ser utilizada na hipótese de lacuna na lei (LINDB, art. 4º), restando inaplicável ao presente feito.

Convém ressaltar, ainda, que o juízo singular apenas determinou a demolição da parte construída que não abrange a totalidade do muro, com o retorno das partes ao
status quo ante
, não representando violação do direito à moradia.

Nesse contexto, as consequências práticas da decisão mencionadas pelos apelantes foram devidamente observadas em virtude do grave risco de desmoronamento do muro e, como pontuado acima, o pronunciamento judicial apenas retoma as partes ao estado anterior, sem determinação da demolição de toda a estrutura do muro. Portanto, o pronunciamento visa ao direito de moradia com segurança das partes.

Por fim, o fato de ter ocorrido um lapso entre a decisão liminar e o julgamento do mérito não confirma a alegada ausência de risco, pois a obra está paralisada mediante determinação judicial, de forma que a sua continuidade poderia gerar ainda mais transtornos e riscos aos imóveis confinantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em atenção ao § 11 do artigo 85 do Código dr Processo Civil, majoro os honorários para 17% (dezessete por cento), tendo em vista a complexidade da demanda.

Advirto, porém, que os apelantes estão amparados pela gratuidade de justiça, incidindo sobre a hipótese o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões.

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto do e. Relator.